Tribunal: STF
Processo: ARE 1374147
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que deixou de admitir recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 26ª Câmara de Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 16): 



    “Ação de conhecimento objetivando a revisão do contrato do Curso de Medicina ministrado pela Ré, com a redução, imediata, do valor das parcelas mensais ao patamar não inferior a 60%, enquanto permanecerem os efeitos da alteração na prestação dos serviços contratados por força da pandemia, com pedidos cumulados de que seja determinado o depósito judicial dos valores com a dedução pretendida a partir do mês de abril de 2020, de que a Ré se abstenha de inserir os seus nomes em cadastros restritivos de crédito e de devolução dos valores indevidamente pagos em março, proporcionalmente, e em abril de 2020, além dos que vierem a ser pagos no curso da demanda. Sentença que, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela, determinou que fossem aplicados os descontos previstos na Lei Estadual nº 8.864/2020, nas parcelas da semestralidade ou anuidade do curso de Medicina em que estão inscritos os Apelados, a partir da vigência da referida lei, condenando-a a conceder os descontos dos meses em que a aula foi realizada em EAD, sob pena de multa em valor equivalente ao valor de cada mensalidade, bem como ao ressarcimento dos valores pagos em março, proporcionalmente, e abril de 2020, devidamente corrigidos, além do pagamento dos ônus da sucumbência. Apelação da Ré. Presunção de constitucionalidade da Lei Estadual nº 8.864/2020, de 03/06/2020, visto que, embora esteja em curso perante o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, a Ação Direta de Inconstitucionalidade 0035998- 29.2020.8.19.0000, e haver outra ADI em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal (nº 6448-RJ), não houve nenhuma decisão no sentido de suspensão de sua vigência ou de reconhecimento do alegado vício. Já estando em curso no Órgão Especial demanda que discute a constitucionalidade da referida lei estadual, não é o caso de se suscitar um novo incidente com essa finalidade, como pretendido pela Apelante, pois a matéria já foi submetida àquele órgão julgador. Lei Estadual nº 8.864/2020 que estabelece condições e limites mínimos de abatimento nas mensalidades, com previsão de instalação de mesa de negociação para cada modalidade de ensino ou curso ofertado. No caso dos autos, as aulas do Curso de Medicina estavam sendo ministradas de forma remota, e as aulas práticas presenciais haviam sido suspensas, o que não correspondia ao serviço efetivamente contratado, tendo sido, com acerto, determinada a redefinição dos ônus contratuais para as ambas as partes, de modo a assegurar o reequilíbrio contratual, conforme dispõe o artigo 51 § 1º, inciso II do Código de Defesa do Consumidor. Termo inicial da incidência dos descontos que, conforme determinado na sentença, será a vigência da Lei Estadual nº 8.864/2020, ou seja, junho de 2020, devendo, assim, ser excluída da condenação, a devolução dos valores pagos nos meses de março (proporcional) e abril. Provimento parcial da apelação.”



     



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (eDOC 20).



    No extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, IV; 170; e 207, da Constituição da República, por violação ao princípio da livre iniciativa e à garantia de autonomia universitária. 



    Nas razões recursais, aduz-se, que (eDOC 22, p. 12): 



    “37. Conforme mencionado anteriormente, o v. acórdão manteve a aplicação de descontos de 30% sobre as parcelas mensais da semestralidade, utilizando como fundamento a Lei Estadual nº 8.864/2020, que “dispõe sobre a redução proporcional das mensalidades escolares em estabelecimentos de ensino da rede particular, durante a vigência do estado de calamidade pública”. 



    38. A referida lei – assim como diversas outras legislações estaduais – foi objeto de ação de controle concentrado de constitucionalidade (ADI nº 6.448/RJ). Ocorre que, ao contrário das demais legislações, cujas ações respectivas já foram julgadas procedentes, a ADI nº 6.448/RJ ainda não foi apreciada pelo Plenário deste e. STF, tampouco houve a concessão da tutela provisória requerida.”



     



    O Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário por óbice das Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 24).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    O Tribunal a quo, quando do julgamento da apelação, assentou o seguinte (eDOC 16. pp. 4/6):



    “Insurge-se a Apelante contra a sentença que, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela, determinou que fossem aplicados os descontos previstos na Lei Estadual nº 8.864/2020, nas parcelas da semestralidade ou anuidade do curso de medicina em que estão inscritos os Apelados a partir da vigência da referida lei, condenando-a a conceder os descontos dos meses em que a aula foi realizada em EAD, sob pena de multa em valor equivalente ao valor de cada mensalidade, bem como ao ressarcimento dos valores pagos em março, proporcionalmente, e abril de 2020, devidamente corrigidos, além do pagamento dos ônus da sucumbência.



    (...)



    No que se refere à alegação de inconstitucionalidade da Lei nº 8.864/2020, de 03/06/2020, vale destacar que embora esteja em curso perante o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, a Ação Direta de Inconstitucionalidade 0035998- 29.2020.8.19.0000, e haver outra ADI em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal (nº 6448-RJ), não houve nenhuma decisão no sentido de suspensão de sua vigência ou de reconhecimento do alegado vício, gozando, assim, a referida lei de presunção de constitucionalidade. 



    (...) 



    Desta forma, devem ser reconhecidos os efeitos da Lei nº 8.864/2020, de 03/06/2020, que, em seu artigo 1º, estabelece critérios e índices mínimos para a diminuição proporcional das mensalidades referentes aos serviços de ensino, ressalvados os descontos e reduções anteriormente pactuados entre os contratantes, incluindo, no inciso II daquele dispositivo legal, os estabelecimentos particulares de educação superior.”



    ”



    O acórdão recorrido está em divergência com a jurisprudência recentemente firmada desta Corte. 



    Em 8.9.2021, no julgamento da ADI 6.448, de Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, o Plenário declarou a inconstitucionalidade da Lei 8.864/2020, do Estado do Rio de Janeiro, ante ofensa à competência privativa da União para legislar sobre Direito Civil, em acórdão assim ementado:



     “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.864/2020 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DEFINITIVO. REDUÇÃO OBRIGATÓRIA DAS MENSALIDADES NA REDE PRIVADA DE ENSINO DURANTE O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO NOVO CORONAVÍRUS. FEDERALISMO. REGRAS DE COMPETÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO EM MATÉRIA DE DIREITO CIVIL. ART. 22, I, DA CF. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. PREJUDICADO EXAME DO PEDIDO CAUTELAR. I - Como a presente ação direta encontra-se devidamente instruída e tendo em vista a economia e a eficiência processual, fica convertida a análise da medida cautelar em julgamento definitivo de mérito. II - É característica do Estado Federal a repartição de competências entre os entes políticos que o compõem, de modo a preservar a diversidade sem prejuízo da unidade da associação. III – O ato normativo questionado, ao impor a redução das mensalidades na rede privada de ensino durante o Plano de Contingência do novo Coronavírus, adentrou na competência privativa da União, prevista no art. 22, I, da Constituição Federal, para legislar sobre direito civil. IV – O Plenário consolidou o mesmo entendimento por ocasião dos recentes julgamentos das ADIs 6.423/CE, 6.435/MA e 6.445/PA. IV – Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei 8.864/2020 do Estado do Rio de Janeiro.



    Com efeito, constata-se que, em 28.3.2022, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos de declaração opostos na ADI 6.448, oportunidade em que o Tribunal, por unanimidade, em sessão virtual, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. 



    À luz da fundamentação acima, não há como se manter o entendimento do Tribunal de origem que manteve hígida a sentença fundamentada em lei posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse mesmo sentido: RE 1.358.592-AGR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 11.4.2022; e RE 1.339.777–AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 19.10.2021.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, “b” do CPC e do art. 21, §2º, do RISTF para cassar o acórdão recorrido e julgar improcedentes os pedidos iniciais de revisão contratual fundados na Lei 8.864/2020 do Estado do Rio de Janeiro, invertidos os ônus de sucumbência. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente